Tribunal: STJ
Processo: 0317423-37.2023.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 851397 - RJ (2023/0317423-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: LUCAS CRUZ DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVANTE
: RUAN EDUARDO DOS SANTOS DA ROCHA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MAJORANTE DO ART. 40, IV, DA LEI No

11.343/06. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem de habeas corpus,
requerida para cessar suposto constrangimento ilegal atribuído ao Tribunal de Justiça do
Estado do Rio de Janeiro.
2. Os recorrentes alegam: (i) ausência de provas de autoria em relação a um dos
pacientes; (ii) inexistência dos requisitos para caracterização do crime de associação para
o tráfico; (iii) impossibilidade de aplicação da majorante prevista no art. 40, IV, da Lei no
11.343/06; e (iv) negativa de aplicação da causa especial de diminuição de pena do art.
33, § 4o, da Lei no 11.343/06.
3. Os fundamentos do agravo regimental reproduzem os mesmos argumentos
apresentados na inicial do habeas corpus.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de novos argumentos no
agravo regimental impede a alteração da decisão que denegou a ordem de habeas corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, inexistindo
novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, o recurso
não deve ser conhecido.
6. Os fundamentos apresentados pelos recorrentes no agravo regimental limitam-se à
mera repetição dos argumentos da inicial, sem trazer elementos novos que justifiquem a
reforma da decisão.
Documento eletrônico VDA50433268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:04
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: 36e8092d-f0b4-4349-97e9-7e77e3e19b19

7. A decisão impugnada demonstrou, com base nos elementos dos autos, a participação
dos pacientes na empreitada criminosa e a tipificação do delito de associação para o
tráfico, sendo inviável o revolvimento fático-probatório na via estreita do habeas corpus.
8. A ausência de apreensão da arma de fogo não impede a incidência da majorante
prevista no art. 40, IV, da Lei no 11.343/06, desde que tal circunstância seja inferida a
partir de outras provas, como ocorreu no caso.
9. A existência de elementos que caracterizam o delito de associação para o tráfico
inviabiliza a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o,
da Lei no 11.343/06.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de novos argumentos no agravo regimental impede a alteração da decisão
anteriormente proferida.
2. A incidência da majorante prevista no art. 40, IV, da Lei no 11.343/06 não depende da
apreensão da arma de fogo, desde que tal circunstância seja inferida a partir de outras
provas.
3. A caracterização do delito de associação para o tráfico inviabiliza a aplicação da causa
especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/06, arts. 33, § 4o, e 40, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 841050/ES, Rel. Min. Daniela
Teixeira, Quinta Turma, DJE de 11.11.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA50433268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:04
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: 36e8092d-f0b4-4349-97e9-7e77e3e19b19

AgRg no HABEAS CORPUS No 851397 - RJ (2023/0317423-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: LUCAS CRUZ DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVANTE
: RUAN EDUARDO DOS SANTOS DA ROCHA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MAJORANTE DO ART. 40, IV, DA LEI No

11.343/06. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem de habeas corpus,
requerida para cessar suposto constrangimento ilegal atribuído ao Tribunal de Justiça do
Estado do Rio de Janeiro.
2. Os recorrentes alegam: (i) ausência de provas de autoria em relação a um dos
pacientes; (ii) inexistência dos requisitos para caracterização do crime de associação para
o tráfico; (iii) impossibilidade de aplicação da majorante prevista no art. 40, IV, da Lei no
11.343/06; e (iv) negativa de aplicação da causa especial de diminuição de pena do art.
33, § 4o, da Lei no 11.343/06.
3. Os fundamentos do agravo regimental reproduzem os mesmos argumentos
apresentados na inicial do habeas corpus.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de novos argumentos no
agravo regimental impede a alteração da decisão que denegou a ordem de habeas corpus.
Documento eletrônico VDA50433271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:07
Código de Controle do Documento: 48f2d727-27d2-45b2-86bb-86b2e0601796

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, inexistindo
novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, o recurso
não deve ser conhecido.
6. Os fundamentos apresentados pelos recorrentes no agravo regimental limitam-se à
mera repetição dos argumentos da inicial, sem trazer elementos novos que justifiquem a
reforma da decisão.
7. A decisão impugnada demonstrou, com base nos elementos dos autos, a participação
dos pacientes na empreitada criminosa e a tipificação do delito de associação para o
tráfico, sendo inviável o revolvimento fático-probatório na via estreita do habeas corpus.
8. A ausência de apreensão da arma de fogo não impede a incidência da majorante
prevista no art. 40, IV, da Lei no 11.343/06, desde que tal circunstância seja inferida a
partir de outras provas, como ocorreu no caso.
9. A existência de elementos que caracterizam o delito de associação para o tráfico
inviabiliza a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o,
da Lei no 11.343/06.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de novos argumentos no agravo regimental impede a alteração da decisão
anteriormente proferida.
2. A incidência da majorante prevista no art. 40, IV, da Lei no 11.343/06 não depende da
apreensão da arma de fogo, desde que tal circunstância seja inferida a partir de outras
provas.
3. A caracterização do delito de associação para o tráfico inviabiliza a aplicação da causa
especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/06, arts. 33, § 4o, e 40, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 841050/ES, Rel. Min. Daniela
Teixeira, Quinta Turma, DJE de 11.11.2024.
Documento eletrônico VDA50433271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:07
Código de Controle do Documento: 48f2d727-27d2-45b2-86bb-86b2e0601796

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto em favor de LUCAS CRUZ DA
SILVA e RUAN EDUARDO DOS SANTOS DA ROCHA contra decisão da minha
lavra na qual foi denegada a ordem de
requerida no intuito de fazer cessar
habeas corpus
suposto constrangimento ilegal perpetrado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro (fls. 141-148).
No agravo regimental interposto às fls. 156-164, os recorrentes se limitam a
reproduzir os mesmos fundamentos utilizados para sustentarem a impetração, os quais
consistem na ausência de provas de autoria em relação ao recorrente RUAN; na falta dos
requisitos quanto ao crime de associação para o tráfico; na impossibilidade de aplicação
da majorante do artigo 40, inciso IV, da Lei 11.343/2006 em relação ao recorrente
LUCAS; e na negativa à aplicação da causa especial de diminuição de pena, prevista no
§ 4o do artigo 33 da Lei 11.343/06 em relação ao recorrente LUCAS, despida de
fundamentação idônea.
É o relatório.

VOTO
A decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos, haja vista a
ausência de formulação de novos argumentos suscitados pelo recorrente aptos a
ocasionarem sua alteração.
De plano, cabe registrar que o recorrente se vale dos exatos mesmos
argumentos expostos na inicial, logo, nenhum argumento novo foi ventilado, sequer
indiretamente.
Ora, é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que inexistentes
novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, o recurso
não deve ser conhecido. A propósito:

"Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, cumpre
o agravante impugnar especificamente todos os fundamentos
estabelecido na decisão agravada sob pena de ser mantida a decisão pel
os seus próprios fundamentos (súmula 182 do Superior Tribunal de
Justiça). Limitando-se o recorrente a reiterar os argumentos expostos na
inicial do habeas corpus, não deve o agravo regimental ser conhecido."
AgRg no HC 841050/ES - Quinta Turma - Relatora Ministra Daniela
Teixeira - DJE de 11.11.2024.

Documento eletrônico VDA50433271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:07
Código de Controle do Documento: 48f2d727-27d2-45b2-86bb-86b2e0601796

De toda forma, o certo é que tratei de expor na decisão impugnada que os
argumentos tecidos pela defesa dos recorrente não mereciam prosperar, conforme os
trechos abaixo (fls. 143-146), que incluo como razões de decidir:

Os trechos transcritos evidenciam a existência de elementos
que, no entender da Corte impetrada, constituem indícios probatórios
aptos a apontarem que o paciente RUAN, de fato, compunha o grupo de
perpetradores que efetuou disparos em direção aos policiais, ainda que
estes não tenham conseguido apontar, com segurança, quais foram os
atiradores.
Ademais, o contexto posterior ao tiroteio, com a apreensão
do armamento próximo ao paciente, quando este se encontrava deitado,
é elemento que autoriza a conclusão pela sua participação.
Acerca dos elementos indicativos do cometimento do delito
previsto no art. 35 da lei no 11.343/06, assim se manifestou o Tribunal
de origem:
[...]
Os trechos em destaque deixam claro que a improvável
desconstituição da conclusão à qual chegou o Tribunal impetrado
apenas seria possível mediante o aprofundamento da análise do acervo
probatório colhido durante a instrução do feito, medida inviável na via
estreita do habeas corpus.
Acresça-se que há elementos de convicção cuidadosamente
mencionados que permitem a convicção pelo cometimento do delito,
como os depoimentos dos policiais, além da constatação de adoção de
estratégico posicionamento pelo grupo perpetrador, especificamente
situado em local já conhecido como ponto de venda de drogas,
circunstância confirmada pela população local, e que, tão logo se
deparou com a guarnição policial contra ela abriu fogo, denotando
prévio planejamento a caracterizar a estabilidade e permanência prévia
da organização criminosa.
No que tange à dosimetria da pena, observo, primeiramente,
que verificada fundamentação idônea para a manutenção da condenação
pelo crime de associação para o tráfico, mostra-se inviável a aplicação
do art. 33, §4o da lei no 11.343/06, eis que demonstrada a participação
em organização criminosa a partir da caracterização da estabilidade e
permanência que constituem o delito associativo, a desaguar na vedação
constante na parte final da norma mencionada"

Foram devidamente aduzidos pelo Tribunal impetrado todos os elementos
aptos a demonstrarem a participação dos pacientes na empreitada criminosa, bem como
para tipificar o delito de associação para o tráfico, decisão que somente poderia ser
desconstituída mediante aprofundado revolvimento fático probatório, medida inviável na
via estreita do
.
writ
Ressaltei, ainda, o posicionamento pacífico desta Corte Superior no sentido de
que a ausência de apreensão da arma de fogo não impede a incidência da majorante
Documento eletrônico VDA50433271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:07
Código de Controle do Documento: 48f2d727-27d2-45b2-86bb-86b2e0601796

prevista no art. 40, inciso IV, da lei no 11.343/06, desde que seja possível inferir tal
circunstância a partir de outras provas, como ocorreu na hipótese.
Por fim, evidenciada a existência de elementos que permitam caracterizar o
delito de associação para o tráfico, inviável se mostra a aplicação da minorante prevista
no art. 33, parágrafo 4o da Lei no 11.343/06.
A parte agravante não trouxe argumentos capazes de modifica o entendimento.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50433271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:07
Código de Controle do Documento: 48f2d727-27d2-45b2-86bb-86b2e0601796

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0317423-2
HC 851.397 / RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00571079620208190001 054027582020 54027582020 571079620208190001
EM MESA
JULGADO: 09/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: LUCAS CRUZ DA SILVA (PRESO)
PACIENTE
: RUAN EDUARDO DOS SANTOS DA ROCHA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LUCAS CRUZ DA SILVA (PRESO)
AGRAVANTE
: RUAN EDUARDO DOS SANTOS DA ROCHA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e
Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C54221244946101:911911@
2023/0317423-2 - HC 851397 Petição : 2025/0071508-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50382507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/09/2025 13:32:18
Código de Controle do Documento: 7620B74D-43E0-4C52-A080-0A74A5E3E008